Tribunal: TJSP
Processo: 1047337-82.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cheques. Acolhimento parcial. Sucumbência recíproca bem fixada. Alteração, contudo, da base de cálculo para incidência da verba honorária, que deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido por parte. Sentença reformada. Art. 85, §11, CPC não aplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.